Tribunal: TJDFT
Processo: 0723139-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRIMEIRO APELO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SEGUNDO APELO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO FLAGRANTE DA POLÍCIA MILITAR (INVESTIGAÇÃO). INCOMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PROVAS LÍCITAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É intempestiva a apelação criminal interposta após o prazo de cinco dias, previsto no art. 593 do CPP, o que leva ao não conhecimento do primeiro recurso.

2. "A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar.” – Precedentes do STJ.

3. A norma insculpida no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, mitigando-a nos casos de desastre, para prestar socorro, durante o dia por determinação judicial, e na situação de flagrante delito, prescindindo, por conseguinte, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. 3.1. O col. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 da sistemática de repercussão geral, por maioria, fixou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616).

4. Ainda que ausente consentimento do morador para entrar na residência, a atuação policial, amparada em fundadas razões e, devidamente justificadas a posteriori, diante da situação de flagrância, configura hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.

5. Os maus antecedentes e a reincidência do réu, a evidenciar sua dedicação à prática delitiva, vedam a aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06).

6. Primeiro recurso não conhecido. Segundo recurso conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido.